Tribunal: STF
Processo: Rcl 45141
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Farid Rachid Mahmoud, na qual alega usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF. 
    O reclamante relata, em síntese, que
    “[...] interpôs Recurso Extraordinário em face do acórdão proferido pela C. 2ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul alegando, em síntese, a ocorrência de violação ao art. 5º, LV da CF. Entretanto, a Vice-Presidência deste E. Tribunal negou seguimento ao RExt, em razão da existência de julgamento em sede de recuso representativo da controvérsia, consolidado no Tema 660, no qual ficou fixado entendimento de que ‘a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral’. 
    2. Diante da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, foi interposto agravo interno, ao qual foi negado seguimento, sobrevindo, ainda, embargos declaratórios os quais foram rejeitados. Assim, não obstante o reclamante tenha interposto Recurso Extraordinário visando a prevalência da jurisprudência desta Corte Constitucional, ele não logrou êxito em processá-lo perante a corte de origem.
    3. Assim, considerando que ainda não houve o trânsito em julgado do feito, não resta alternativa ao reclamante senão a apresentação da presente reclamação a fim de que, cassando-se a decisão monocrática e o acórdão do agravo interno, que inadmitiram o Recurso Extraordinário interposto por suposta ausência de repercussão geral, seja determinado ao C. TJMS que dê seguimento ao mesmo, processando-se regularmente mencionado recurso conforme razões postas mais a seguir.
    […]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...] seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se o v. acórdão proferido pelo C. TJMS que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, para que seja determinada a remessa dos autos onde se encontra o Recurso Extraordinário a este Excelso Tribunal, para que dele conheça, e dê provimento, reformando o acórdão do recurso de apelação e sua integração, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa tal qual posta. 
    […]” (pág. 7 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Anoto, inicialmente, que a “[reclamação] não é recurso e não se destina a examinar o ato impugnado com vistas a repudiá-lo por alguma invalidade processual-formal ou corrigi-lo por erros em face da lei ou da jurisprudência” (Rcl 3.800-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno). A ementa do referido leading case é a seguinte:
    “CONSTITUCIONAL. ART. 102, I, l, DA CF. RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 13 DA LEI 8.038/90. PROCESSUAL CIVIL. ART. 542, § 3°, DO CPC. RETENÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DE NATUREZA RECURSAL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. 1. A pretensão de afastamento da decisão que fez incidir o teor do § 3º, do art. 542 do CPC, escapa aos pressupostos previstos na alínea i do inciso I do artigo 102 da Constituição, reproduzidos no art. 13 da Lei 8.038, de 28 de maio de 1990. 2. Reclamação não é recurso e não se destina a examinar o ato impugnado com vistas a repudiá-lo por alguma invalidade processual-formal ou corrigi-lo por erros em face da lei ou da jurisprudência. 3. Usurpação de competência desta Corte não configurada”.
    Registre-se, também, que 
    “[não] cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário” (Rcl 28.735-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão reclamada:
    “AGRAVO INTERNO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIDA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 660 – INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ACERTADA – NÃO PROVIMENTO 
    Negada a repercussão geral à matéria constitucional aventada alegado cerceamento de defesa por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa (Tema 660) à Vice-Presidência somente resta cumprir a legislação de regência e inadmitir os recursos que discutam o mesmo tema, porquanto a competência para análise de reconhecimento, ou não, de repercussão geral é restrita e exclusiva do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Agravo Interno a que se nega provimento, ante a correção do decisum objurgado. 
    […]” (pág. 25 do documento eletrônico 7).
    Conforme se verifica, a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário está fundada em entendimento firmado por esta Suprema Corte em regime de repercussão geral, o que, como visto, inviabiliza o conhecimento deste incidente processual.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator